Tribunal: TJMT
Processo: 0001954-80.2014.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001954-80.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), DORVALINA SENHORINHA DA SILVA - CPF: 318.541.411-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, também, concomitantemente, a verificação de que, intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, nos moldes do art. 40, §§2º e 4º, da Lei nº 6.830/80, deixa transcorrer
in albis
essa oportunidade.

Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco que foram observadas as hipóteses dos §§ 2º e 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº. 0001954- 80.2014.8.11.0011 – (código: 209932), movido contra Dorvalina Senhorinha da Silva, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo, com espeque no art.156, V e art.174, caput, ambos do CTN c.c art.487, II do CPC e art. 1º, da Lei n.6.830/80.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve a paralisação consecutiva dos autos por este lapso temporal.

Aduz que não deixou de diligenciar no processo em busca de bens da apelada, e, ainda, somente deixou decorrer o prazo superior de um ano, após, o pedido de suspensão, isto porque, não houve a intimação pessoal do seu representante para se manifestar.

Verbera que a jurisprudência entende que não ocorre a prescrição, quando a delonga na citação ocorrer por circunstâncias alheias a vontade do apelante.

Afirma a impossibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente ante a falta de intimação do ente público para se manifestar acerca de possíveis interrupção da prescrição.

Sustenta, ainda, inexistência do transcurso de 06 (seis) anos, obtidos com a conjugação do prazo de 01 (um) ano da suspensão automática e os 05 (cinco) anos do prazo prescricional efetivamente considerado, mediante interpretação do art.40 da LEF.

Pautados nesses argumentos, requer provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/08-id.n.41687482).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo, com espeque no art. 156, V e art.174,
caput
, ambos do CTN c/c art.487, II, do CPC e art. 1º da Lei n.6.830/80.

Do exame dos autos, é possível verificar que os autos tramitaram da seguinte forma:

A
Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal em 13/05/2014
visando ao recebimento de crédito tributário oriundo de IPTU,
cujo valor à época perfazia a monta de R$332,38 (trezentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme se verifica das CDAs nº 13.570/2014, 13.571/2014, 13.572/2014, 13.573/2014, 13.574/2014 e 13.575/2014 (págs.01/06-id.n.
41687470
).

O despacho ordinatório de citação se deu
em
26/06/2014
, contudo,
a apelada não foi citada em razão de

endereço desconhecido
(págs.01/02 – id. n.
41687471
, págs.01/02-id.n.41687473).

Em 18/11/2014
o apelante requereu citação por Oficial de Justiça, porém, sem analisar o pedido, o juízo de origem remeteu os autos (
23/05/2016
) para o arquivo provisório, consoante o Provimento n. 13/2013/CGJ/MT
(pág.01-id.n.

41687474, pág.01-id.n.

41687476).

Em 12/09/2017
o apelante requereu a suspensão do feito por 01 (um) ano, o qual fora deferido pelo juízo de origem (pág.01-id.n.
41687477
, pág.01-id.n.
41687478
).

Na sequência,
em 15/09/2018
os autos foram desarquivados e conclusos para o juízo de primeiro grau (pág.01-id.n.
41687479
).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo
em 14/11/2019
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/05 – id.n.41687480).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN
. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho de citação, ocorrido em
26/06/2014
(págs.01/02 – id. n.41687471).

Por outro lado, somente ocorrerá à prescrição intercorrente nas situações em que restar comprovada a inércia do exequente em promover diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito e o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos.

Com efeito, o prazo prescricional intercorrente inicia-se após o término da suspensão do processo por um ano, nos termos da Súmula 314/STJ, pela qual
"
em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente
".

Este instituto, portanto, na precisa definição da Ministra Eliana Calmon, firmada quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.034.191/RJ,
“
(...) é resultante de construção doutrinária e jurisprudencial para punir a negligência do titular de direito e também para prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não se coaduna com a eternização de pendências administrativas ou judiciais
(...)”. (grifei).

Contudo, tal hipótese não se aplica aos autos, haja vista que durante todo o trâmite processual o Município impulsionou o processo e promoveu diligências necessárias ao seu andamento, o que afasta qualquer indício de inércia e/ou desídia de sua parte.

Além disso, o magistrado de piso não procedeu à intimação prévia da Fazenda Pública, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, nos moldes do art. 40, §4º, da LEF, o que era de mister para a configuração da prescrição intercorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SOBRESTAMENTO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INÉRCIA DO ENTE ESTATAL – NÃO CONFIGURAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto à desnecessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública somente nos casos de suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ
.

(AgRg no REsp 1515261/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 22/05/2015) (Ap 121817/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017) (destaquei).

Destarte,
in casu
, diferentemente do que consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que, durante o curso processual não transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) anos sem manifestação da Fazenda Pública, nem houve a intimação prévia deste ente para se manifestar sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, não tendo sido observado, portanto, a norma contida no §4º do artigo 40 da Lei n. 6830/80.

Logo, como não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública Estadual, tampouco foi observado o procedimento estabelecido no artigo 40, §§2º e 4º da Lei de Execuções Fiscais, a apelação deve ser provida e a sentença reformada.

Ante exposto,
dou provimento
ao presente recurso, a fim de anular a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020